Tribunal: TJSP
Processo: 2313930-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
AGRAVO. COMPETÊNCIA. Preliminar de incompetência acolhida. Cláusula de eleição de foro. Incidência do disposto na Lei no 14.879/2024, que modificou o art. 63 do CPC. Ausência de pertinência com o domicílio ou a residência de qualquer das partes lançados no negócio jurídico ou com o local de cumprimento da obrigação. Possibilidade de reconhecimento de ineficácia da cláusula de eleição de foro.

Ementa:
AGRAVO. COMPETÊNCIA. Preliminar de incompetência acolhida. Cláusula de eleição de foro. Incidência do disposto na Lei no 14.879/2024, que modificou o art. 63 do CPC. Ausência de pertinência com o domicílio ou a residência de qualquer das partes lançados no negócio jurídico ou com o local de cumprimento da obrigação. Possibilidade de reconhecimento de ineficácia da cláusula de eleição de foro. Inaplicabilidade das Súmulas no 33 do STJ e 335 do STF. Decisão mantida. Recurso desprovido.